Tribunal: TJBA
Processo: 8176576-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176576-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ELIANA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança de comissão de permanência e mantendo os encargos moratórios previstos contratualmente (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%). A parte autora, na origem, pleiteou a modificação de cláusulas consideradas abusivas e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. O juízo de origem afastou a comissão de permanência, reconhecendo-a como indevida. Inconformado, o apelante pretendeu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido quanto à repetição de indébito; e (ii) verificar a existência de previsão contratual ou de efetiva cobrança da comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de repetição de indébito, por ausência de interesse recursal, já que tal ponto não foi objeto de apreciação na sentença recorrida.

4.
A comissão de permanência somente pode ser afastada quando prevista e indevidamente cobrada; sua inexistência contratual e ausência de cobrança efetiva tornam incabível a determinação judicial de exclusão.

5.
A análise do contrato constante dos autos evidencia a inexistência de cláusula prevendo a cobrança de comissão de permanência, sendo estipulados apenas juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 1º.

8.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJ-SP - Apelação Cível: 1012685-16.2023.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 19/03/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169276-06.2022
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

BANCO
PAN
S/A
e como
apelante/
apelad
o

ELIANA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07

Salvador, .